Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-10.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012003-10.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LOPES VIEIRA - CPF: 459.426.681-91 (APELADO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. REJEITADAS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE CONSUMO DO PRÓPRIO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, em razão de suposto corte indevido de energia elétrica em imóvel locado, ocupado por idoso e seus filhos, com alegação de negativa na transferência de titularidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se os autores possuem legitimidade ativa para propor ação visando o recebimento de indenização por danos morais; (ii) se há litispendência e conexão entre esta ação e outras demandas anteriormente ajuizadas; (iii) se a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de débito pretérito de terceiro, de modo a configurar falha na prestação do serviço; e (iv) se o evento gerou dano moral indenizável aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados demonstram que os autores são filhos do titular da unidade consumidora e residem no imóvel, portanto legítimos para o ajuizamento da ação.

4. A preliminar de litispendência e conexão deve ser rejeitada, porquanto pesar da identidade de partes e fundamento jurídico semelhante, os pedidos não coincidem, pois se referem a períodos distintos.

5. No caso, demonstrou-se que os autores residiam no imóvel antes da formalização do contrato de locação, sendo também responsáveis pelos débitos que motivaram a suspensão do fornecimento de energia, o que descaracteriza a alegação de débito pretérito ou de terceiro.

6. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os alegados danos, inexiste responsabilidade civil ou dever de indenizar.

7. O dano moral não se presume quando o corte no fornecimento decorre de inadimplemento do próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. Inexiste responsabilidade civil da concessionária quando a suspensão do fornecimento de energia decorre de débito do próprio usuário. 2. O dano moral não se presume nas hipóteses de interrupção legítima do serviço por inadimplemento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.256.343/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.08.2021; TJMT, N.U 1004009-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos
morais ajuizada
por
José Lopes Vieira, Cláudia Betânia de Campos, Gabriel Lopes Vieira Campos e Raphael Richard de Campos
,
para reconhecer a ocorrência d
e
litispendência em relação aos autores José Lopes Vieira e Cláudia Betânia de Campos, julgando extinto o processo em relação
a estes
, sem resolução de mérito,
conforme
artigo 485, inciso V, do
CPC
.
Condenou ainda a requerida,
ao pagamento de indenização por danos morais aos autores Gabriel Lopes Vieira Campos e Raphael Richard de Campos, no valor de R$ 3.000,00 para cada
,
bem como das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante
sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores Gabriel e Raphael, por não constarem como titulares do contrato de fornecimento de energia elétrica, argumentando que apenas José Lopes Vieira e Cláudia Betânia de Campos possuíam vínculo contratual com a concessionária. Alegou, ainda, a ocorrência de litispendência e conexão com outras ações propostas pelos mesmos autores, envolvendo pedidos semelhantes de indenização por suposto corte de energia e negativa de transferência de titularidade.

No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que não houve interrupção de energia na data alegada e que o histórico de ordens de serviço comprovaria a regularidade do fornecimento. Argumentou, também, que eventual interrupção poderia ter ocorrido por problemas internos na instalação elétrica do imóvel, após o ponto de entrega, hipótese que excluiria sua responsabilidade. Por fim, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso (Id. 318954871)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR
ES

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade Ativa dos autores Gabriel Lopes Vieira Campos e Raphael Richard de Campos.

A
apelante arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa de
Gabriel Lopes Vieira Campos
e Raphael
Richard de Campos
, por não constarem como titulares do contrato de fornecimento de energia elétrica, argumentando que apenas José Lopes Vieira e Cláudia Betânia de Campos possuíam vínculo contratual com a concessionária
.

Contudo, embora os autores Gabriel Lopes Vieira Campos e Raphael Richard de Campos não constem formalmente como titulares do contrato de fornecimento de energia elétrica, ambos residem no imóvel onde ocorreu o corte, sendo, portanto, consumidores diretos e beneficiários do serviço essencial prestado pela concessionária
, conforme comprovante de residência (Id. 318954441) e declaração de residência (Id. 318954442
)
.

Além disso, cumpre destacar que o Sr. Gabriel Lopes é o cuidador responsável por seu pai
(Id. 318954430)
, o Sr. José Lopes Vieira, idoso e portador de diversas comorbidades, que depende de atendimento médico domiciliar e uso contínuo de equipamentos hospitalares alimentados por energia elétrica.

Nesse contexto, o corte indevido no fornecimento de energia afetou de forma direta e imediata a rotina dos autores, fato que reforça a legitimidade ativa para figurarem no polo ativo da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Da alegação de litispendência e conexão

A
apelante sustenta ainda,
a ocorrência de litispendência e conexão com outras ações propostas pelos mesmos autores, envolvendo
pedidos semelhantes de indenização por suposto corte de energia e negativa de transferência de titularidade.

No entanto,
os
referidos
processos mencionados pela concessionária referem-se a interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas em datas anteriores àquela que constitui o objeto desta demanda, qual seja, o
corte indevido verificado em 31/03/
2025.

A
s ações anteriores discutiam fatos pretéritos, relacionados a desligamentos supostamente ocorridos no ano de 2024, a presente demanda trata de evento distinto, autônomo e independente, ocorrido posteriormente, o que afasta a identidade de causa de pedir e de pedido exigida pelo artigo 337, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil para configuração
da litispendência.

Do mesmo modo, não há conexão a ser reconhecida, pois os fundamentos e os pedidos desta ação não dependem da análise conjunta com os demais processos.
Além disso, observa-se que as ações
ajuizadas anteriormente
tramitam perante o Juizado Especial Cível,
de modo que
inviabiliza o reconhecimento da conexão
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que os autores
sustentam ter havido
corte indevido de energia elétrica, no dia 31/03/2025, na unidade consumidora nº 6/4651351-1, localizada no imóvel
em que
resid
em
,
em razão de um débito existente no nome de Cláudia Betânia de Campos, proprietária do imóvel

que
foi
alugado ao
Sr.
José Lopes Vieira
, idoso em tratamento médico hospitalar, e pai dos autores
.

Aleg
am que
tentaram
efetivar a mudança de titularidade para seu nome, todavia foi impedido por haver débito no nome do antigo titular. Em decorrência dessa situação, foi efetivado o corte de energia de sua residência por débito de consumo de terceiro.

Após a concessão de tutela de urgência, foi apresentada petição de
emenda à inicial (ID 318954437), na qual postularam o aditamento da demanda para incluir os demais autores no polo passivo,
dentre eles a própria locatária e anterior titular da unidade consumidor
a, Cláudia Betânia de Campos
. R
elataram

que a Sra. Cláudia é proprietária do imóvel e estava residindo no local juntamente com o locatário, Sr. José. No entanto, precisou se mudar por questões de trabalho e decidiu alugar formalmente o imóvel ao Sr. José, em 01/03/2025, sendo necessária a transferência da titularidade de energia para o nome deste.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária,
sob fundamento de
falha na prestação do serviço por parte da requerida, ao
condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito de terceiro e proceder ao corte de energia por dívida anterior não imputável aos consumidores atuais
, configurando dano moral presumido aos moradores afetados
.

Nos termos do art. 37,
§
6
º
, da Constitui
çã
o Federal, e dos
arts
. 14 e 22 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concession
á
ria de servi
ç
o p
ú
blico
é
objetiva, sendo suficiente a
demonstra
çã
o do dano e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

Contudo,
embora
os autores aleguem que os débitos que
motivaram a suspens
ã
o do fornecimento de energia el
é
trica sejam de exclusiva responsabilidade d
e terceiro,

a
propriet
á
ria do im
ó
vel,
verifica-se
,

dos elementos constantes nos autos, que tanto o locat
á
rio quanto os demais autores j
á
residiam no im
ó
vel
, junto com a proprietária e titular da unidade consumidora,
antes da formaliza
çã
o do contrato de loca
çã
o, conforme afirmado pelos pr
ó
prios autores
(Id.
318954437
).

Dessa forma,
extrai-se que os autores e o locatário também são responsáveis pelo d
é
bito
que originou o corte do servi
ç
o, raz
ã
o pela qual n
ã
o se pode qualific
á
-lo como d
é
bito
de terceiro. Em consequ
ê
ncia, resta afastado o nexo de causalidade entre a conduta da concession
á
ria e os alegados danos morais, n
ã
o se configurando a responsabilidade civil da requerida.

Nesse sentido:

[...]
A responsabiliza
çã
o da concession
á
ria de energia el
é
trica depende da demonstra
çã
o do nexo causal entre a conduta e o dano, o que incumbe ao autor da a
çã
o.

[...]

IV. Dispositivo e tese

Recurso n
ã
o provido.

Tese de julgamento:

Laudo t
é
cnico unilateral, elaborado sem observ
â
ncia da habilita
çã
o profissional exigida, n
ã
o
é
suficiente para comprovar nexo de causalidade entre danos em equipamentos e falha no fornecimento de energia el
é
trica.

Demonstrada a inexist
ê
ncia de oscila
çã
o ou falha no fornecimento de energia el
é
trica, afasta-se o dever de indenizar por parte da concession
á
ria.

(N.U 1004009-42.2024.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Assim, ainda que os autores
tenha
m
juntado
contrato de aluguel afirmando que a requerida negou a mudança de titularidade da unidade consumidora para o nome do seu pai, atual locatário do imóvel
, ta
l

alegação
n
ã
o possui
for
ç
a probante suficiente para demonstrar de forma cabal o v
í
nculo entre o dano sofrido e eventual falha do servi
ç
o
, uma vez que residiam no imóvel anteriormente e são também responsáveis pelo consumo e pelo débito de energia que gerou o corte no fornecimento
.

Ante t
odo
exposto,

DOU
PROVIMENTO ao recurso
,
para reformar
a sentença objurgada
e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Por consequência, em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência, para condenar
os autores
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025